Tribunal: TCU
Processo: 026.439/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 652021 e códigoUasg 153061 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER, CONSISTENTE NA CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM, ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERÊNCIA E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDIÇÃO PLUS)

Inteiro teor:
Acórdão 247/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Contrato 65/2021, no valor anual de R$ 292.000,00, cujo objeto é a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Considerando que o denunciante alega, em síntese, a existência de abuso de posição de mercado, práticas anticompetitivas e irregularidades contratuais no relacionamento entre o Google Brasil, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e as universidades federais brasileiras; Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.439/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Juiz de Fora e ao denunciante; 1.7.2. encaminhar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) cópia da denúncia, da instrução (peça 29) e desta deliberação para adotar as providências de sua competência; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.